Tribunal: CARF
Processo: 10707.000398/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000398/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ROBSON LUIZ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONLUIO E EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE.
A retificação das declarações do IRPF, após devidamente processadas pela
Receita Federal, inserindo informações relativas a dependentes e deduções
inexistentes, tendentes a reduzir o montante do imposto devido e pratica em
conluio, autoriza a aplicação da multa qualificada prevista nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e
5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000398/2008-46
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000398/2008-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 13-23.891 – 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), que
julgou procedente em parte o lançamento do Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 155.593,17, relativo aos exercícios de 2004, 2005,
2006 e 2007, anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da
apuração de dedução indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de pensão judicial, dedução indevida de despesa com instrução, dedução indevida de
previdência privada, omissão de rendimentos relativos a reembolso de despesas com instrução e
declaração de rendimentos tributáveis a menor. Ainda de acordo com as informações constantes
do TVF, o contribuinte retificou as suas DIRPF's dos exercícios de 2004 a 2006, que já estavam
processadas pela Receita Federal, inserindo, nas Declarações Retificadoras, dados falsos nas
rubricas "Deduções". Também na DIPRF relativa ao exercício de 2007 foram apurados
elementos inexatos/falsos. Em decorrência de tais práticas foi procedido ao lançamento do
imposto pago a menor e acréscimos legais, sendo aplicada a multa de ofício no percentual de
150%, nos termos do então vigente art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, atual § 1o do mesmo artigo, sendo também elaborada a devida Representação Fiscal para
Fins Penais.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 308/314),
onde alega preliminarmente a dupla tributação no que concerne à autuação relativa a omissão de
reembolso de despesas com instrução, posto que tais valores já haveriam sido incluídos como
rendimentos tributáveis na informação prestada pela fonte pagadora. Também contesta a
elaboração da Representação Fiscal para Fins Penais, sob argumento de que teria sido vítima de
um contador, contratado pelo autuado por intermédio de um colega de trabalho, que teria
apresentado as declarações retificadoras com as inconsistência apuradas, sem o seu
conhecimento. Na sequência, sem contestar as demais infrações objeto do lançamento, questiona
apenas os critérios de cálculo dos juros de mora e contesta a multa aplicada, sob argumento de
natureza confiscatória, requerendo aplicação do percentual de 20% referente à multa de mora.
Foi solicitado parcelamento de parte da autuação. Posteriormente, após o prazo de trinta para
apresentação da impugnação e antes do julgamento de piso, juntada aos autos denúncia
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000398/2008-46

apresentada pelo autuado junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro –
CRC/RJ (fls. 528/529), contra o contador que alega ter procedido à retificação de sua
declarações.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
procedente em parte o lançamento. No julgamento de piso foram excluídos do lançamento os
valores relativos a reembolso de despesas com instrução dos anos-calendário de 2004, 2005 e
2006, sendo prolatada a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se
acerca de representação fiscal para fins penais, por se tratar de ato informativo e
obrigatório do servidor que tomar conhecimento de fato que, em tese, caracteriza ilícito
penal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser cancelado o lançamento se a parcela apurada pela fiscalização compõe os
rendimentos tributáveis informados na DIRPF.
MULTA DE OFÍCIO.
A cobrança da multa de ofício de 75% ou de 150%, quando comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, decorre de previsão legal.
TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa Selic, na forma da legislação
vigente.
Lançamento Precedente em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 548/559) onde o contribuinte informa que
em sua defesa não contesta as glosas levadas a cabo relativas às deduções indevidamente
declaradas, nem sua responsabilidade frente ao erário, como entende ter sido deduzido no
acórdão enfrentado. Porém, insurge-se contra a multa aplicada no patamar adotado, postulando
sua redução para o mínimo, conforme disposto no artigo 112, inc. III, do Código Tributário
Nacional. Acrescenta que procedeu ao parcelamento do imposto apurado no valor de R$
57.738,37, conforme processo administrativo de 10730-720.109/2008-31.
Na sequência reitera os argumentos quanto à impropriedade de elaboração da.
Representação Fiscal para Fins Penais e volta a questionar os critérios de cálculo dos juros de
mora e a aplicação da multa no percentual de 150%, requerendo sua redução para 20% referente
à multa de mora. Embasando toda sua linha de defesa, ratifica a alegação de que teria sido vítima
de um contador, contratado pelo autuado por intermédio de um colega de trabalho devido a
dúvidas quanto à correta forma de declaração de valores recebidos a título de participação nos
lucros e resultados. Profissional esse que possuía reputação de ser altamente qualificado, o qual
lhe informou ter o direito de retificar os últimos anos de sua declaração de IRPF, pois tinha
declarado errado e teria direito à restituição de IR, tendo, por este trabalho cobrado um valor
determinado por cada ano retificado. Conclui o contribuinte que: “sequer imaginava que estava
sendo induzido a erro, pois o serviço prestado baseava-se em informações inverídicas e
grotescas, até mesmo porque esse profissional se apresentava como Expert em Tributário e era
recomendado por vários colegas, sendo inclusive, sendo entregue sua declarações a um amigo
de trabalho.” Reitera a informação relativa à denúncia contra o profissional, protocolizada junto
ao CRC/RJ, ocasião em que tomou conhecimento da existência de mais de cem denúncias de
semelhante natureza com o contador que se encontrava foragido.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000398/2008-46

Como forma de afastar a aplicação da multa no percentual de 150%, advoga o
contribuinte que tal qualificação não poderia prosperar, pois o fato considerado doloso se
encontraria desprovido dos elementos e caracteres necessários ã plena configuração de qualquer
tipo de ilicitude, pois não teria sido praticado pelo recorrente, reproduzindo ementas de julgados
que entende respaldar tal entendimento. Requer assim o afastamento de tal penalidade e a
aplicação da multa de mora (no percentual de 20%) e o cálculo dos juros de mora corretamente,
de acordo com atos declaratórios expedidos pela Coordenação Geral de Administração Tributária
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ao final requer-provimento do recurso, para fins de reformar a decisão recorrida e
descaracterizar a ocorrência da multa qualificada, diante da ausência de dolo específico, para
que, com o efetivo pagamento do parcelamento, seja afastada a representação fiscal para fins
penais e que sejam observados os critérios dos atos normativos específicos para efeito de cálculo
dos juros de mora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 547), em 13/05/2009, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 05/06/2009, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pelo Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ (fl. 546), considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é a aplicação da multa de
ofício no percentual de 150%, devido à sua qualificação nos termos do art. 44, da Lei no 9.430,
de 1996, c/c arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 e a forma de cálculo dos
juros de mora, que entende o recorrente incorretos no presente lançamento.
Também apresenta o autuado argumentos contrários à elaboração e continuidade
da Representação Fiscal para Finas Penais. Entretanto, de pronto afasto tais discussões, haja vista
o que preceitua a Súmula no 28, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no
sentido de que: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Argui o recorrente ser injustificada a aplicação da multa qualificada de 150%, pois
o fato considerado doloso se encontraria desprovido dos elementos e caracteres necessários à
plena configuração de qualquer tipo de ilicitude, pois não teria sido praticado pelo recorrente.
Antes de análise do tópico propriamente dito, cumpre pontuar que as decisões
administrativas que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o CTN em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos
colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000398/2008-46

Considero que o tema foi acertada e suficientemente analisado no julgamento de
piso, de forma que peço vênia para reproduzir parte dos fundamentos do Acórdão recorrido:
(...)
Quanto às demais alegações do interessado, que acabam por refletir na multa
qualificada de 150% aplicada, deve ser destacado que a responsabilidade pelo conteúdo
e veracidade das informações constantes das declarações de ajuste anual pertence
exclusivamente ao contribuinte, mesmo que este tenha delegado a um terceiro a tarefa
de elaborar suas declarações.
O fato de o autuado não ter tomado maiores cautelas na escolha de profissional para
confeccionar suas retificadoras, deixando de examinar com a devida atenção as
modificações efetuadas em suas declarações, não tem o condão de afastar a sua
responsabilidade pelas infrações capituladas nos presentes autos.
É incabível qualquer exclusão ou transferência da responsabilidade pelas infrações
decorrentes da inclusão indevida de deduções em suas declarações de ajuste anual. A
forma escolhida pelo contribuinte para elaborar suas declarações de rendimentos, as
pessoas físicas às quais confiou essa tarefa ou as circunstâncias que provocaram tais
escolhas são questões de cunho particular que não podem ser opostas ao Fisco, tendo
em vista o principio contido no art. 123 do CTN.
A responsabilidade do autuado é pessoal e intransferível, sendo irrelevante para o caso
se as declarações foram elaboradas e transmitidas por um terceiro contratado pelo
interessado para esse fim, ou se esse terceiro porventura agiu de boa ou má-fé. Em
virtude disso, toma-se inteiramente desnecessária a juntada posterior ao presente
processo de representação interposta pelo interessado junto ao CRC contra o contador
Paulo Cezar Frizera Alberto.
(...)
Quanto à multa, não há, ao contrário do que alega o impugnante, concurso de leis. No
caso de lançamento de oficio aplica-se a multa de oficio de 75% ou de 150%, quando
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, consoante art. 44 da Lei n°
9.430/96, e não a multa de mora. Dessa forma agiu corretamente a fiscalização.
A qualificação da multa de ofício está fundamentada pela Fiscalização no item 2.7 do
Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fl. 282). Da análise dos autos, restou
caracterizado o intento do Contribuinte de se eximir da tributação, aumentando
indevidamente o montante de deduções a fim de reduzir substancialmente a base de
cálculo de seu imposto de renda nos anos-calendário em análise.
Como já visto, a alegação de que teria sido vítima da ação de um contador mal
intencionado não exclui a responsabilidade do autuado. Assim cabível a aplicação da
multa qualificada de 150%.
(...)
Apesar da alegada ausência de justificativas para a qualificação da multa, os
próprios depoimentos prestados pelo autuado, ainda durante o procedimento de auditoria,
corroborados com as alegações articuladas nas peças impugnatória e recursal, dão conta do
contrário.
O autuado afirma em várias passagens dos autos que, após transmissão de suas
declarações teria contratado o profissional contábil mediante a promessa de aumento dos valores
de imposto a restituir nos diversos exercícios. E que tal profissional seria remunerado com parte
da vantagem decorrente das retificações. Ora, se o recorrente já havia promovido à entrega de
sua declarações e apurado o imposto corretamente, por óbvio a promessa de vantagens oferecida
pelo profissional contábil seria decorrente de informações inverídica.
O artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964, conceitua fraude como “toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente, a ocorrência do fato
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000398/2008-46

gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo da reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.” O Acórdão no 9202-003.128 da 2a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Conselho, trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde,
utilizando-se de subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos documentos
com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas frias etc., decorre
também da análise da conduta ou dos procedimentos adotados pelo
contribuinte que emergem do processo. (Acórdão 9202003.128, CSRF, 2a Turma,
de 27 de março de 2014)
Nos presentes autos são evidenciados elementos que autorizam a qualificação da
multa, haja vista a inserção de informações falsas nas declarações apresentadas pelo autuado,
como dependentes inexistentes e despesas não incorridos, voltadas ao confesso intuito de
restituição a maior do que aquela corretamente apurada. A alegação de desconhecimento de tais
declarações não pode ser acolhida pois, conforme já destacado no julgamento de piso, a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes das declarações de
ajuste anual pertence exclusivamente ao contribuinte, mesmo que este tenha delegado a um
terceiro a tarefa de elaborar suas declarações. Maior gravidade ainda deve se atribuir a tal
situação pelo fato de que o contribuinte já havia apurado e transmitido suas declarações de forma
correta e autorizou um terceiro a proceder às alterações com vistas à obtenção de vantagem
sabida indevida, posto que já conhecedor do resultado de suas declarações nos exercícios
fiscalizados. Situação esta que exigiria cautela ainda maior, de forma que, deixando de examinar
com a devida atenção as modificações efetuadas em suas declarações, anuiu com as fraudes
perpetradas, não podendo assim ser afastada a sua responsabilidade pelas infrações capituladas.,.
Baseado em tais fundamentos, entendo presentes as circunstâncias qualificadoras
da multa, previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Sendo a responsabilidade do
autuado pessoal e intransferível pelas declarações transmitidas, com a agravante de que havia o
manifesto intuito de auferir para si vantagem indevida, deve ser mantida a multa qualificada na
forma como lançada, devido à alteração de suas declarações do IRPF, após devidamente
processadas pela Receita Federal, inserindo informações relativas a dependentes e deduções
inexistentes, tendentes a reduzir o montante do imposto devido.
Quanto à alegação de que tal multa possuiria natureza confiscatória, há que se
esclarecer que não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a
Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Relativamente aos juros de mora lançados na autuação, os mesmos se encontram
calculados mediante aplicação da Taxa Selic nos exatos termos previstos no art. 61, § 3°, da Lei
no 9.430 de 1996, e consoante os atos publicados pela Receita Federal quanto à sua aplicação,
sendo devidos durante todo o período de inadimplência, inclusive após o lançamento fiscal,
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.510 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000398/2008-46

mesmo que o crédito tributário esteja com sua exigibilidade suspensa, conforme preceituam as
Súmulas CARF nos 4 e 5.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital